Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0737694-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jazone José Barbosa Marconi Medeiros Marques de Oliveira Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jazone José Barbosa e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira e pelo Distrito Federal contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo interno manejado pelo Distrito Federal (Id. 35617059). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados Jazone José Barbosa e a sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira, no prazo de 5 (cinco) dias, e o embargado Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator